Tribunal: STJ
Processo: 5001375-96.2022.8.21.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2511492 - RS(2023/0430223-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCOS MACHADO RODRIGUES
ADVOGADOS
: FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: ROBERTO PACHECO TAPIA - RS024117
JOSE LUIS ZANCANARO - RS022543
SUSANA MARIA VACILOTTO TAPIA - RS027356
REGINA TAPIA SIKILERO - RS071288
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PORTABILIDADE BANCÁRIA E DESCONTO EM CONTA-
SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE DESCONTOS COM AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA E EXPRESSA E AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ, ausência de violação dos
arts. 1.022 e 489 do CPC e necessidade de reexame de fatos e cláusulas contratuais.
2. A controvérsia diz respeito a ação cominatória que visa vedar descontos em
conta-salário decorrentes de termo de portabilidade com autorização genérica, com
pedidos de repetição de indébito e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fixou
custas e despesas processuais e honorários em 15% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, assentou a possibilidade de
descontos prévia e expressamente autorizados, reconheceu a ausência de prova de
vício de consentimento e validou o termo de portabilidade, majorando os
honorários para 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54870544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8765fe46-d59d-42fa-b330-54cbedecf952

5. Há oito questões em discussão: (i) saber se cláusula de autorização genérica em
termo de portabilidade viola os arts. 6o, 46, 47, 51, § 1o, II e III, e 54, §§ 3o e 4o, do
CDC; (ii) saber se houve inversão do ônus da prova e se o acórdão contrariou o
I e II, do CPC; (iii) saber se o acórdão e os embargos declaratórios
art. 373,
incorreram em negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação, à luz
dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I e II, do CPC; (iv) saber se os descontos
incidiram sobre dívidas prescritas, em afronta ao
§ 5o, I, do CC; (v) saber
art. 206,
se houve violação da boa-fé objetiva, nos termos do
do CC; (vi) saber se
art. 422
houve nulidade por afronta ao
do CPC; (vii) saber se houve ofensa à
art. 508
Resolução n.
; e (viii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
3.402/2006
distinção entre conta-corrente e conta-salário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
apreciou de forma clara, objetiva e suficiente as questões relevantes, não havendo
omissão, contradição ou falta de fundamentação.
7. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o revolvimento do acervo
fático-probatório quanto à autorização para descontos, vício de consentimento e
prescrição e o reexame de cláusulas contratuais em recurso especial.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte ao exigir elementos mínimos de prova e validar
descontos prévia e expressamente autorizados.
9. Os óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83 inviabilizam o conhecimento do dissídio pela
alínea c sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: 1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I e II,
Tese de julgamento
do CPC quando a prestação jurisdicional é adequada e fundamentada. 2. Incide a
Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a
orientação desta Corte, o que também impede o conhecimento da divergência
sobre a mesma matéria pela alínea
3. A pretensão recursal demanda reexame de
c.
cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório, o que atrai os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
CPC, arts. 373, 489, § 1o, III, IV, 1.022, I, II, 508,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11, § 2o; CDC, arts. 6o, 46, 47, 51, § 1o, II, III, 54, §§ 3o e 4o; CC, arts. 206 §
5o, I, 422; CF,
III, , .
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.622.321/MS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto
13/10/2025;
AREsp n. 2.441.987/DF,
Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
17/2/2025;
AREsp n. 2.981.919/MS,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
13/10/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.542.662/RR,
julgado em 20/10/2025.
Documento eletrônico VDA54870544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8765fe46-d59d-42fa-b330-54cbedecf952

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8765fe46-d59d-42fa-b330-54cbedecf952

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2511492 - RS (2023/0430223-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCOS MACHADO RODRIGUES
ADVOGADOS
: FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: ROBERTO PACHECO TAPIA - RS024117
JOSE LUIS ZANCANARO - RS022543
SUSANA MARIA VACILOTTO TAPIA - RS027356
REGINA TAPIA SIKILERO - RS071288
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTABILIDADE BANCÁRIA E DESCONTO EM CONTA-SALÁRIO.
POSSIBILIDADE DE DESCONTOS COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E
EXPRESSA E AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ, ausência de violação dos
arts. 1.022 e 489 do CPC e necessidade de reexame de fatos e cláusulas contratuais.
2. A controvérsia diz respeito a ação cominatória que visa vedar descontos em conta-
salário decorrentes de termo de portabilidade com autorização genérica, com pedidos
de repetição de indébito e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fixou
custas e despesas processuais e honorários em 15% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, assentou a possibilidade de
descontos prévia e expressamente autorizados, reconheceu a ausência de prova de
vício de consentimento e validou o termo de portabilidade, majorando os honorários
para 20%.
Documento eletrônico VDA53223248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: b146af37-2c9c-444b-87d8-98e4942474dc

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se cláusula de autorização genérica em
termo de portabilidade viola os arts. 6o, 46, 47, 51, § 1o, II e III, e 54, §§ 3o e 4o, do
CDC; (ii) saber se houve inversão do ônus da prova e se o acórdão contrariou o
I e II, do CPC; (iii) saber se o acórdão e os embargos declaratórios
art. 373,
incorreram em negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação, à luz
dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I e II, do CPC; (iv) saber se os descontos
incidiram sobre dívidas prescritas, em afronta ao
§ 5o, I, do CC; (v) saber se
art. 206,
houve violação da boa-fé objetiva, nos termos do
do CC; (vi) saber se houve
art. 422
nulidade por afronta ao
do CPC; (vii) saber se houve ofensa à Resolução n.
art. 508
3.402/2006; e (viii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à distinção entre
conta-corrente e conta-salário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
apreciou de forma clara, objetiva e suficiente as questões relevantes, não havendo
omissão, contradição ou falta de fundamentação.
7. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o revolvimento do acervo
fático-probatório quanto à autorização para descontos, vício de consentimento e
prescrição e o reexame de cláusulas contratuais em recurso especial.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte ao exigir elementos mínimos de prova e validar
descontos prévia e expressamente autorizados.
9. Os óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83 inviabilizam o conhecimento do dissídio pela
alínea c sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: 1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I e II, do
Tese de julgamento
CPC quando a prestação jurisdicional é adequada e fundamentada. 2. Incide a
Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a
orientação desta Corte, o que também impede o conhecimento da divergência sobre a
mesma matéria pela alínea
3. A pretensão recursal demanda reexame de cláusulas
c.
contratuais e do acervo fático-probatório, o que atrai os óbices das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
CPC, arts. 373, 489, § 1o, III, IV, 1.022, I, II, 508,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11, § 2o; CDC, arts. 6o, 46, 47, 51, § 1o, II, III, 54, §§ 3o e 4o; CC, arts. 206 §
5o, I, 422; CF,
III, , .
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.622.321/MS,
Documento eletrônico VDA53223248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: b146af37-2c9c-444b-87d8-98e4942474dc

em
STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto
13/10/2025;
AREsp n. 2.441.987/DF,
Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
17/2/2025;
AREsp n. 2.981.919/MS,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
13/10/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.542.662/RR,
julgado em 20/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCOS
MACHADO RODRIGUES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 83 do STJ, por óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por
ausência de violação do
do Código de Processo Civil, por inexistência de
art. 1.022
afronta ao
do Código de Processo Civil e por necessidade de reexame de
art. 489
circunstâncias fáticas e de disposições contratuais peculiares à causa.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Há pedido expresso de efeito suspensivo nas razões do recurso especial.
Contraminuta às fls. 271-274.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de ação cominatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 165):

APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
PORTABILIDADE
BANCÁRIA.
DÉBITO
EM
CONTA-SALÁRIO.
POSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Na portabilidade salarial, são admitidos os descontos de parcelas decorrentes de
empréstimos, prévia e expressamente autorizados, de acordo com o
o, § 1o, inc. II,
art. 2
da Resolução no 3.402/2006 do Conselho Monetário Nacional.
2. Inexistindo prova de vício de consentimento capaz de afastar a higidez do termo
firmado pelo autor, autorizando expressamente os descontos, não há falar em
irregularidade nas cobranças.
RECURSO DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA53223248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: b146af37-2c9c-444b-87d8-98e4942474dc

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
197):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Inexiste omissão a ser sanada ou contradição a ser eliminada, pois o acórdão
analisou de forma expressa e fundamentada todos os argumentos relevantes para
rejeitar a alega irregularidade nos descontos, pois prévia e expressamente autorizados.
2. Evidente o intuito de rediscutir o mérito por via transversa, o que é inviável em
âmbito de embargos declaratórios.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 6o, 46, 47, 51, § 1o, II e III, 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do
Consumidor, porque o acórdão desconsiderou direitos básicos do consumidor,
admitiu cláusula abusiva de autorização genérica de descontos atrelada à
portabilidade e reputou válida prática que cerceou a liberdade de escolha e a
informação clara, sem termo apartado, ostensivo e específico com discriminação das
dívidas e parâmetros de desconto;
b) 373, I e II, do Código de Processo Civil, já que o acórdão atribuiu ao
autor o ônus de provar vício de consentimento e afastou a inversão do ônus da prova,
quando cabia ao banco demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo e, na
dúvida, interpretar em favor do consumidor;
c) 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, pois o
acórdão e os embargos declaratórios não enfrentaram argumentos capazes de
infirmar a conclusão, incorreram em falta de fundamentação específica, e deixaram
de sanar omissões sobre nulidade do termo de portabilidade, necessidade de
autorização expressa para conta-salário, distinção entre descontos em conta-corrente
Documento eletrônico VDA53223248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: b146af37-2c9c-444b-87d8-98e4942474dc

e conta-salário, prescrição das dívidas, e prequestionamento dos dispositivos
federais;
d) 206, § 5o, I, do Código Civil, porquanto o acórdão permitiu descontos
salariais para amortização de dívidas reconhecidamente vencidas há mais de cinco
anos, reputando inexigibilidade não arguida;
e) 422 do Código Civil, uma vez que o acórdão chancelou prática contrária
à boa-fé objetiva, ao validar autorização genérica e imutável em contrato de adesão,
sem opção real de recusa e sem transparência;
f) 508 do Código de Processo Civil, visto que o acórdão de embargos
reputou deduzidas e repelidas matérias sem enfrentamento específico, gerando
nulidade por negativa de prestação.
Defende, ainda, ofensa à Resolução CMN n. 3.042/2006/2006, aduz que a
autorização para desconto deve ser expressa e vinculada à conta-salário, não
podendo ser genérica, pretérita ou embutida em termo de portabilidade sem opção de
recusa e sem discriminação das dívidas.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que é possível o desconto
em conta-salário com base em autorização genérica vinculada à portabilidade e ao
afastar a distinção entre autorização para conta-corrente e conta-salário, divergiu do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 762.049/SP.
Requer o provimento do recurso para que se julgue procedente a ação, com
reconhecimento da nulidade do termo de portabilidade e da autorização genérica de
descontos, vedação de descontos em conta-salário, observância da inversão do ônus
da prova e condenação do recorrido nos ônus sucumbenciais; Requer ainda o
provimento do recurso para que se anule o acórdão dos embargos declaratórios,
determinando-se novo julgamento com enfrentamento específico das questões e
Documento eletrônico VDA53223248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: b146af37-2c9c-444b-87d8-98e4942474dc

prequestionamento dos dispositivos federais; Requer ainda o provimento do recurso
para que se atribua efeito suspensivo até o julgamento final do especial.
Contrarrazões às fls. 235-238.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação cominatória em que a parte autora
pleiteou vedação de descontos em conta-salário calcados em termo de portabilidade
com autorização genérica, repetição de indébito e indenização por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e fixou
honorários em 15% sobre o valor da causa.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao desprover a
apelação, assentando a possibilidade de descontos de parcelas de empréstimos prévia
e expressamente autorizados em portabilidade salarial, a ausência de prova de vício
de consentimento e a validade do termo firmado; majorou os honorários para 20%
sobre o valor da causa.
I -
§ 1o, III e IV, e 1.022, I e II, do CPC
Art. 489,
Alega o recorrente omissão e falta de fundamentação, por ausência de
enfrentamento de: nulidade do termo de portabilidade por não permitir opção
apartada; necessidade de termo específico com dívidas discriminadas e limites;
exigência de autorização posterior à abertura da conta-salário; impossibilidade de
descontos de dívidas prescritas; e falta de prequestionamento explícito dos
dispositivos legais.
Sem razão.
Documento eletrônico VDA53223248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: b146af37-2c9c-444b-87d8-98e4942474dc

Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão, contradição e ausência de fundamentação foi devidamente analisada pela
Corte estadual, que concluiu pela inexistência dos vícios, não havendo nulidade do
acórdão.
Confira-se trecho do acórdão (fl. 163-164):

É sabido que a manifestação da vontade das partes é requisito de existência do
negócio jurídico. Porém, o negócio somente se torna válido com a existência de uma
manifestação de vontade livre. Logo, consideram-se inválidas as negociações
praticadas por alguém mediante erro, dolo ou coação, porque ausente, nessas
hipóteses, vontade livre. Contudo, no caso, inexistindo qualquer prova nesse sentido,
ônus que incumbia ao demandante, nos termos do
inc. I, do CPC, é válido e
art. 373,
eficaz o termo firmado, bem como os descontos de parcelas de operações de
empréstimos na conta-salário, pois prévia e expressamente autorizados.
[...]
Nesse sentido foi a sentença: "O próprio autor referiu em sua inicial que "
acabou deixando algumas pendências em aberto", sendo que o fato de ter portado sua
conta para a Banco Itaú não a exime do pagamento. Além do mais, os descontos
realizados observaram o limite de 30%, de maneira que não há evidência de
abusividade na conduta da parte demandada. Não há que se falar, portanto, em vício
de informação na contratação. Pode a autora ter entendido de forma diferente, mas não
em decorrência de violação do dever de informar, que foi cumprido pelo banco
réu. Diante desse quadro probatório, tem-se que a autora recebeu o produto dos
contratos anexados ao Evento 13, CONT2 e CONT3, deles usufruindo, e está
descontente com a retenção de valores pela instituição financeira demandada. [...]"

Afasta-se, portanto, a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I
e II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro,
objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA53223248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: b146af37-2c9c-444b-87d8-98e4942474dc

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Assim, não há falar, na hipótese, em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez
que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante.
II - Arts. 6o, 46 e 54, §§ 3o e 4o, 47, 51, II, IV, XIII e § 1o, II e III, do
CDC; 422, do CC; e 373, I e II, do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega que a “autorização” genérica
inserida no termo de portabilidade violou direitos básicos do consumidor, não
observou destaque nem termo apartado, careceu de informação ostensiva, implicou
desvantagem exagerada e contrariou a boa-fé objetiva.
O acórdão recorrido concluiu que houve autorização prévia e expressa
para descontos de parcelas de empréstimos na portabilidade, inexistindo prova de
vício de consentimento, e citou a Resolução CMN n. 3.402/2006 para admitir a
dedução de descontos contratados (fls. 163-164).
Como visto, a Corte estadual decidiu com fundamento na análise do
contexto fático-probatório e das disposições contratuais da causa. Rever tal
entendimento demandaria o reexame de provas e de cláusulas contratuais, o que é
incabível em recurso especial, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Assim, ao decidir que “a inversão do ônus da prova não exime o
consumidor da produção de elementos mínimos” e que “inexistindo prova de vício
Documento eletrônico VDA53223248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: b146af37-2c9c-444b-87d8-98e4942474dc

de consentimento [...] é válido e eficaz o termo firmado”, está em sintonia com o
entendimento do STJ. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO
DE CRÉDITOS. EXONERAÇÃO DE DEVEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A quitação ou compensação de créditos exigem elementos mínimos de prova
documental que autorizem concluir pela extinção da obrigação, havendo o óbice das
Súmulas 5 e 7 do STJ para interpretação de cláusula contratual e revisita das provas.
2. A inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de indícios mínimos
do fato constitutivo do direito alegado pelo consumidor.
3. O magistrado pode indeferir provas consideradas desnecessárias para o
deslinde da causa, sendo vedado o reexame probatório em recurso especial.
4. A ausência de cotejo analítico inviabiliza o conhecimento de dissídio
jurisprudencial em recurso especial. (
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.622.321/MS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRETENDIDA OFENSA
AOS ARTIGOS 373, 489, INCISO IV, 507, 937, INCISO I E 1.022, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO II, DO CPC, BEM COMO AO ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO
CDC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. SÚMULA
284 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO CONSUMIDOR
DE APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS. SUSTENTAÇÃO ORAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVISÃO DE QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 5, 7 e 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento no enunciado de súmula 7 e 83 do Superior Tribunal de
Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos artigos 373, 489, inciso IV, 507, 937, inciso I e 1.022,
parágrafo único, inciso II, do CPC, bem como ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
Documento eletrônico VDA53223248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: b146af37-2c9c-444b-87d8-98e4942474dc

forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.441.987/DF,
julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
4. O Tribunal de origem analisou de forma clara e fundamentada os elementos
probatórios constantes nos autos, concluindo que a instituição financeira se
desincumbiu do ônus probatório ao apresentar o contrato assinado, faturas do cartão de
crédito e comprovante de transferência eletrônica do valor contratado.
5. A mera alegação de desconhecimento dos termos contratuais,
desacompanhada de prova de vício de consentimento, não é suficiente para afastar a
validade do contrato, afastando, assim, a tese de omissão ou contradição.
6. A parte recorrente limitou-se a reiterar alegações genéricas de falsidade
documental e de ausência de análise da inversão do ônus da prova, sem indicar de
forma precisa e fundamentada quais seriam os vícios concretos no acórdão recorrido
ou como os dispositivos legais invocados teriam sido efetivamente violados.
7 No que diz respeito à análise de falsidade da assinatura constante no contrato e
a ausência de análise adequada da inversão do ônus da prova exige, inevitavelmente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente no que tange à
autenticidade da assinatura e à regularidade da contratação.
8. O acórdão recorrido está em perfeita consonância com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade de contratos de
cartão de crédito consignado quando a instituição financeira apresenta documentação
assinada pelo consumidor, faturas do cartão e comprovante de transferência do valor
contratado, afastando a tese de vício de consentimento na ausência de prova concreta.
9. É pacífico o entendimento de que a inversão do ônus da prova, prevista no
artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar indícios
mínimos de irregularidades capazes de desconstituir a validade do negócio jurídico, o
que não foi demonstrado pela parte recorrente.
10. Quanto à alegação de violação ao direito de realizar sustentação oral durante
o julgamento de recursos de apelação, não houve protocolo tempestivo de oposição ao
julgamento virtual antes da prolação do acórdão. Do mesmo modo, não houve
demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.
11. Incidência dos enunciados de súmula 5, 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
12 . Agravo não conhecido. (
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.981.919/MS,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

III -
§ 5o, I, do CC
Art. 206,
Alega o recorrente que os descontos incidiram para quitar dívidas já
prescritas, datadas até 6/2014.
Documento eletrônico VDA53223248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: b146af37-2c9c-444b-87d8-98e4942474dc

O acórdão recorrido não reconheceu a existência de descontos sobre
dívidas prescritas, mas assentou a validade dos abatimentos contratados e a ausência
de prova de vício de consentimento, com base nos elementos dos autos (fls. 163-
164).
Rever tal conclusão exigiria o revolvimento do acervo probatório, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE
CRÉDITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIOMENTO DE
MATÉRIAS, IMPLICANDO INCID NCIA DA SÚMULA 282 DO STF.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE E IRREGULARIDADES. PRETENSÃO DE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA QUANTO À EXISTÊNCIA
DE VÍCIOS, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, CLÁUSULAS ABUSIVAS,
PRESCRIÇÃO, QUITAÇÃO DOS VALORES E REGULARIDADE DA CITAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.
I.
Caso em exame
1. Agravos em recurso especial interpostos contra decisões que inadmitiram os
recursos especiais, nos quais se discute a validade de cessões de créditos trabalhistas
oriundos de reclamação trabalhista.
2. As agravantes alegam diversas irregularidades e nulidades no negócio jurídico
e no processo, incluindo vícios de consentimento, erro substancial, má-fé,
enriquecimento sem causa, nulidade de citação e cerceamento de defesa.
3. As decisões recorridas mantiveram a validade das cessões de crédito,
rejeitando as alegações de nulidade e irregularidades, com base em análise fático-
probatória e interpretação jurídica.
II. Questão em discussão
4. Há diversas questões em discussão: (i) saber se as cessões de crédito foram
realizadas com vícios de consentimento, má-fé ou erro substancial; (ii) saber se houve
enriquecimento sem causa na negociação dos créditos; (iii) saber se houve
cerceamento de defesa e nulidade de citação; (iv) saber se os contratos apresentam
cláusulas abusivas ou leoninas; (v) saber se houve comprovação de quitação dos
valores contratados; e (vi) saber se a ação está prescrita.
III. Razões de decidir
5. Alega-se nos recursos especiais que a cessão de crédito foi formalizada por
procurador que não detinha poderes específicos para tanto, o que comprometeria a
Documento eletrônico VDA53223248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: b146af37-2c9c-444b-87d8-98e4942474dc

validade do negócio jurídico e que a cessão de crédito não foi previamente
comunicada ao tribunal de origem nem à entidade devedora. Matérias não tratadas no
acórdão. Súmula 282 STF.
6. A análise das alegações de vícios de consentimento, má-fé e erro substancial
exige reexame das circunstâncias da contratação e dos documentos apresentados, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
7. A configuração de enriquecimento sem causa demanda avaliação da
proporcionalidade entre o valor pago e o crédito cedido, bem como da licitude da
vantagem obtida, o que também implica reexame de matéria fático-probatória.
8. A alegação de cerceamento de defesa e nulidade de citação por edital
pressupõe análise das diligências realizadas e dos documentos juntados, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
9. A caracterização de cláusulas abusivas ou leoninas nos contratos depende da
análise do conteúdo dos contratos e das circunstâncias em que foram celebrados, o que
exige reexame de provas.
10. A comprovação de quitação dos valores contratados demanda revaloração de
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
11. A questão da prescrição foi decidida com base na natureza da ação e na
aplicação do prazo decenal previsto no
do Código Civil, sendo necessária
art. 205
incursão no conjunto fático-probatório para alterar essa conclusão.
IV. Dispositivo
12. Agravos não conhecidos. (
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.542.662/RR,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

IV - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio com julgado do STJ sobre desconto em conta-salário e
distinção de conta corrente (fl. 215).
Entretanto, é necessário pontuar que a imposição do óbice das Súmula n.
5, 7 e 83 do STJ quanto a alínea
do permissivo constitucional torna inviável a
a
análise do recurso pela alínea
sobre o mesmo tema.
c
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53223248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: b146af37-2c9c-444b-87d8-98e4942474dc

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do
referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53223248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: b146af37-2c9c-444b-87d8-98e4942474dc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.511.492 / RS
Número Registro: 2023/0430223-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013759620228210008 50159118820228217000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS MACHADO RODRIGUES
ADVOGADOS : FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS : JOSE LUIS ZANCANARO - RS022543
SUSANA MARIA VACILOTTO TAPIA - RS027356
ROBERTO PACHECO TAPIA - RS024117
REGINA TAPIA SIKILERO - RS071288
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54844420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:19
Código de Controle do Documento: 32943a12-15bc-4a81-ac56-9126ec398dff

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:19
Código de Controle do Documento: 32943a12-15bc-4a81-ac56-9126ec398dff